Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712061-19.2024.8.07.0007 RECORRENTE: MARCO TULIO LEITE DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INCÊNDIO QUALIFICADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAUS-TRATOS A ANIMAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INCÊNDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, 147, caput, e 250, §1o, inciso II, alínea a, todos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, e no artigo 32, §1o-A e §2o, da Lei no 9.605/1998, por duas vezes, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de incêndio doloso e maus-tratos a animais; (ii) definir se há elementos que justifiquem a desclassificação do crime de incêndio doloso para sua modalidade culposa, prevista no artigo 250, §2o, do Código Penal; e (iii) examinar se houve indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, com eventual reflexo na fixação do regime inicial de cumprimento da pena e na possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de Decidir 3. As provas constantes dos autos são suficientes para embasar a condenação do recorrente pelo crime de incêndio doloso e maus-tratos a animais, pois a perícia atestou que o incêndio foi causado por intervenção humana, e os depoimentos confirmam que o réu, após discussão com a vítima, ingressou na residência bastante alterado e, logo após sua saída, as chamas começaram a se espalhar. 4. Não há elementos que justifiquem a desclassificação do crime de incêndio doloso para sua modalidade culposa, pois o conjunto probatório demonstra que o réu iniciou o incêndio de forma intencional, ciente da presença de animais no local e da possibilidade de lhes causar danos, inclusive a morte, como ocorreu com um gato, configurando ao menos dolo eventual quanto ao crime de maus-tratos a animais. 5. A valoração negativa das circunstâncias do crime e da culpabilidade justifica-se pela prática das agressões e ameaças na presença da filha do casal, de cerca de um ano de idade, que estava no colo da vítima, bem como pelo elevado sentimento de posse do agente, evidenciado ao incendiar a residência após os crimes e deixar os animais confinados, sem possibilidade de fuga, o que revela maior reprovabilidade da conduta e fundamenta a exasperação da pena-base. IV. Dispositivo Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, 5o, 7o, ambos da Lei 11.340/2006, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que não vieram para os autos provas suficientes para a edição do decreto condenatório. Quanto ao crime de incêndio, aduz que o laudo pericial apenas sugere “a hipótese de combustão por chama aberta”, sem atribuir-lhe a autoria do delito. Assim, pugna pela sua absolvição, invocando o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, defende a ausência de dolo, pois não teria agido com a intenção de causar incêndio, e pede a desclassificação do delito para a modalidade tentada; b) artigo 32, §§ 1o, 1o-A e 2o, da Lei 9.605/1985, sustentando, em ligeira síntese, que não teve intenção de ferir ou tampouco levar à morte os animais. Sustenta que não restou demonstrado o especial fim de agir para causar sofrimento desnecessário aos bichos sob sua guarda, não restando caracterizado, assim, os crimes em comento; c) artigo 59, do CP, alegando que, para fins de fixação da pena-base, as moduladoras relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime não poderiam ter sido avaliadas em seu prejuízo, uma vez que sua conduta não extrapolou a inerente aos tipos penais em que foi dado como incurso. Colaciona ementas de julgados de tribunais estaduais e do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Aponta, também, ofensa ao artigo 619 do CPP, sem, contudo, sem fundamentar em que consistiria a violação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 59, 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal, 5o, 7o, ambos da Lei 11.340/2006, 386, inciso VII, do CPP, 32, §§ 1o, 1o-A e 2o, da Lei 9.605/1985, tampouco em relação à tese desclassificatória aduzida quanto ao crime de incêndio. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, lançou mão da seguinte fundamentação, verbis: No que se refere ao crime de incêndio, observa-se que a prova pericial (ID 67365174) concluiu que a causa provável foi a transferência de calor de uma superfície em alta temperatura, ou diretamente de uma chama aberta, para materiais combustíveis presentes na área de origem do incêndio, em razão de intervenção humana. Não obstante as alegações defensivas, o acervo probatório atesta que o réu, momentos antes do incêndio, encontrava-se bastante alterado após uma discussão acalorada com a vítima e, logo após sua entrada na residência, as chamas começaram a se espalhar.(...) Ademais, nos termos do laudo pericial, o incêndio provocado pelo réu expôs pessoas ou animais presentes no interior do imóvel ou em unidades vizinhas a riscos à saúde e integridade, devido ao calor gerado pelas chamas e à possível inalação de gases tóxicos e/ou asfixiante. Além disso, as imagens registradas evidenciam a destruição significativa da residência, sendo o prejuízo estimado em R$160.000,00 (ID 202572008, pág. 8). Diante desse contexto, evidente se mostra a vontade do réu de incendiar o imóvel que era destinado à moradia do então casal e de seus filhos, nos termos do artigo 250, § 1o, inciso II, alínea a, do Código Penal, não prosperando as teses de absolvição ou desclassificação para o crime de incêndio culposo.(...) quanto ao crime de maus-tratos a animais, o laudo pericial (ID 67365174 - págs. 5 e 40) confirmou que um gato foi carbonizado no incêndio e que uma cadela sofreu queimaduras pelo corpo, o que foi registrado em vídeo (ID 67365181). A conduta do réu, consistente em atear fogo na residência ciente da presença dos animais, configura ao menos dolo eventual, pois, ainda que não tivesse a intenção direta de matá-los ou feri-los, claramente assumiu o risco desse resultado ao provocar o incêndio (...) o réu praticou as agressões na presença da filha do casal, de cerca de um ano de idade, que estava no colo da vítima (...) elevado sentimento de posse do réu, evidenciado pelo fato de ele ter ateado fogo na residência após agredir e ameaçar a vítima por não aceitar o término do relacionamento, revela maior reprovabilidade de sua conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade (...) podendo minimizar o sofrimento dos animais constantes do imóvel não o fez, deixando de prestar qualquer socorro, deixando ainda o portão fechado, de forma que os animais não tiveram como deixar o local morrendo por meio cruel, ou seja, sufocados e incinerados pelo fogo, em uma verdadeira câmara incineradora (ID 69934546). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se: A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024) (g.n.). Sobre a tese absolutória, as instâncias ordinárias constataram a autoria e materialidade do delito praticado pelo réu ora recorrente, bem como o dolo específico e o prejuízo ao erário. Dessa forma, a inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ (AgRg no REsp n. 2.040.788/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025) (g.n.). “A revisão da dosimetria das penas encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), salvo evidente desproporcionalidade, o que não se verifica neste caso” (AgInt no AREsp n. 2.044.604/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025) (g.n.). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 619, do CPP, uma vez que, no ponto, absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o de dispositivo legal invocado. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.580.673/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029